Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-98.2022.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-98.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA ARAUJO - CPF: 052.924.181-10 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 513.279.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.659.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAIONARA PIRES DA SILVA - CPF: 055.303.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS
33, §3º DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 –
INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS –
TESTEMUNHAS APRESENTADAS PELA DEFESA QUE NÃO COMPROVARAM A TESE NEGATIVA DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o rogo por absolvição quanto aos crimes descritos nos artigos
33, §3º da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, quando as provas circunstanciais e testemunhais prestadas por policiais militares corroboram a autoria delitiva e a materialidade, sobretudo quando as provas produzidas pela defesa não roboram a tese negativa de autoria.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WELLINGTON SILVA ARAUJO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1000273-98.2022.8.11.0004
, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou
pela prática dos crimes delineados no artigo 33, §3º da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante busca em suas razões a
absolvição
de ambos os crimes, afirmando que não existem provas de que seria o autor delito, visto que a arma e as drogas pertenceriam a outrem.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau.

O parecer, da lavra da douto Procuradora de Justiça, Dr.ª
Ana Cristina Bardusco Silva
, é pelo
desprovimento do recurso
:

Sentença penal condenatória – réu condenado pelas condutas tipificadas nos artigos 33, §3ºda Lei nº 11.343/2006 e 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, as penas, respectivamente, de 08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva: requer a absolvição de ambos os delitos – Não procede – autoria e materialidade dos crimes narrados na denúncia fartamente comprovados – fundamentação “per relationem” – art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia que:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 10:00 horas, em via pública, em frente à residência situada na Rua C, quadra 69, lote 23, Jardim dos Ipês, nesta cidade, o denunciado
foi preso em flagrante logo após ter oferecido droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, chamada Saionora Pires da Silva, para juntos a consumirem,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais precisamente 01 (uma) uma porção de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 9,8 (nove gramas e oito miligramas), conforme Laudo de Constatação Preliminar de págs. 66/67 e Laudo Toxicológico Definitivo em anexo.

Consta também dos autos que,
nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima indicadas, o denunciado transportava 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, sem marca aparente, calibre 38 SPL, nº de série 229249 e 03 (três) munições do mesmo calibre
, sendo duas intactas e uma deflagrada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência se encontra evidenciada no Laudo de Exame Pericial de Balística Forense de págs. 87/90.

Segundo apurado nos autos, na data dos fatos, uma equipe de Investigadores da Polícia Civil realizava diligências pelo Bairro Jardim dos Ipês desta cidade. Ao passar em frente à residência da ora testemunha Saionara Pires da Silva, localizada no endereço supracitado e conhecida por ser uma boca de fumo, os Policiais Civis
avistaram um veículo (Fiat Palio, de cor prata, placa JHP-8449) parado em atitude suspeita e já conhecido no meio policial por ser utilizado por membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho (“CV”),
estando ocupado por dois indivíduos, identificados como sendo a proprietária da referida residência (Saionara) e o acusado, sendo este último o condutor do automóvel

Ao avistar a viatura, o acusado, usando tornozeleira eletrônica, correu e se escondeu no interior da casa. Ato contínuo, em razão da atitude suspeita, foi feita a abordagem dos indivíduos que ocupavam o veículo.

Em entrevista, a proprietária da residência e passageira do veículo (ora testemunha Saionara), suposta integrante de facção criminosa – “CV”, afirmou que, pouco antes da abordagem,
o acusado forneceu-lhe gratuitamente uma porção de maconha, mas visando apenas o uso compartilhado, entretanto, quando estavam consumindo o entorpecente no interior do veículo, foram surpreendidos pelos policiais que perceberam a atitude suspeita do acusado, o qual desceu do carro correndo ao avistar a viatura e ingressou na residência
, motivo pelo qual pararam e efetuaram buscas no interior do veículo.

Indagada se havia mais alguma droga no interior da casa, a proprietária da residência (ora testemunha Saionara) apresentou 01 (uma) pequena porção de substância análoga a maconha e 05 (cinco) pontas (bituca) de cigarros aparentando ser de maconha.

Em revista pessoal no acusado (condutor do veículo), foi encontrada a quantia de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) em dinheiro.

Ademais,
no interior do porta-luvas do automóvel, que estava em posse do acusado (Fiat/Palio, placa JHP-8449), foi localizado o revólver calibre 38 carregado com três munições
do mesmo calibre, sendo que uma estava deflagrada e as outras duas intactas (termo de apreensão de pág. 57).

Durante entrevista informal realizada pelos policiais, o acusado, suposto membro de facção criminosa - “CV”, informou que havia pego emprestado o veículo com uma terceira pessoa e não sabia que havia uma arma de fogo municiada dentro porta-luvas, bem como assumiu ter ido até aquela residência para usar entorpecente (maconha) com a moradora.

Nas dependências da delegacia, os Policiais Civis optaram por fazer uma busca minuciosa no veículo em questão e acabaram encontrando, no porta-treco do painel, mais 01 (uma) pequena porção de maconha, dividida em quatro partes, acondicionada em plástico de cor verde transparente, pesando o total aproximado de 9,8 (nove gramas e oito miligramas), conforme laudo toxicológico definitivo em anexo.

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante do acusado. Ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecerem em silêncio, alegando temer por sua integridade física (págs. 33/35).

Convém salientar que o acusado é contumaz na prática delitiva, inclusive possuindo condenações anteriores, pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas (PEP nº 15907-93.2018.8.11.0004, 1ª Vara Criminal local).

Ante o exposto, WELLINGTON SILVA ARAÚJO está incurso nas figuras típicas descritas no artigo 33, paragrafo 3º, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (...)

Diante desses fatos o recorrente foi denunciado, processada e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de o condenar pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado, o apelante busca em suas razões a
absolvição
de ambos os crimes, afirmando que não existem provas de que seria o autor delito, visto que a arma e as drogas pertenceriam a outrem.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva dos dois crimes encontra-se plenamente comprovada pelo
do termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e laudo definitivo, que certificaram a apreensão de 9,0 gramas de maconha, bem como o potencial lesivo da arma de fogo.

A autoria, de igual modo, encontra-se demonstrada nos autos a partir das provas orais e circunstanciais. Vejamos.

O policial IPC Gilberto dos Santos, ouvido em juízo, relatou o seguinte:

“(00’40’) Estava eu e o investigador Danilo em diligências no bairro Ipê e quando avistamos o carro e descemos em direção ao carro, e quando ele viu nós ele estava na porta da residência, ele entrou pra dentro e nós paramos e chamamos ele de volta, e perguntamos pra ele porque ele estava correndo, mas ele falou que não estava correndo, e perguntamos de quem era o carro, ele falou que o carro estava com ele e era emprestada e aí ele permitiu a revista, e nesta revista foi encontrada arma de fogo e uma pequena porção de entorpecente; Pergunta: Tanta a droga, como a arma estava no mesmo local ou em local diferente? Resposta: Estava no mesmo veículo; Pergunta: Aqui consta que a arma estava na porta luva, a droga estava junto ou não? Resposta: Não, a arma estava no porta luva e a droga estava no consolo do carro, ele mesmo indicou, falou que era para consumo a droga, e a arma ele falou que não era dele, era de outra pessoa que eu não me recordo o nome; Pergunta: Mas ele sabia que a arma estava lá? Resposta: Diz ele que não; Pergunta: mas tinha alguma evidência que ele sabia da arma? Como foi o comportamento dele depois que vocês encontraram a arma? Resposta:
Na hora que falei que iria fazer revista no veículo, ele ficou com receio de encontrar alguma coisa, eu perguntei se tinha alguma coisa ilícita no carro, ele falou que não
; Pergunta: Ele falou que iria usar essa droga com alguém? resposta:
Ele falou que iria usar com a proprietária da casa, e já tinha usado um pouco e iria usar o restante com a menina mais tarde;
Pergunta: ele falou que horas tinha pego este carro? Resposta: Ele disse que pegou na parte da manhã e ele iria para uma fazenda levar uma peça para o pai dele na fazenda (...)”.

No mesmo sentido, o policial Danilo Ribeiro dos Santos relatou em sede inquisitiva:

“(...) Que o conduzido justificou que
o citado veículo havia pego emprestado com a pessoa de ''WELDISLEI''
e não sabia que havia arma no porta luvas; Que nesta Delegacia o Investigador GILBERTO verificou minuciosamente no interior e localizou uma porção de ''MACONHA'' dividida em quatro porções acondicionadas em saco plástico transparente de cor verde,
tendo o conduzido confessado que a DROGA ora apreendida havia compro para seu uso pessoal e de sua colega SAIONARA (...)

A informante
Saionara Pires da Silva, ouvida em juízo, narrou que ligou para o réu para consumirem maconha juntos, e que usaram a droga no local.

Relatou que o veículo em que estavam era de propriedade de Gerson, e que este o havia emprestado ao réu, asseverando que desconhecia a existência da droga no veículo.

Em sede inquisitiva, assim relatou os fatos:

“QUE hoje (07/01/2022) por volta das 09:30 horas, aproximadamente, estava em sua casa, quando ali
chegou seu amigo WELLINGTON, ora conduzido para consumirem DROGA, tipo ''maconha''
, pois é usuária desde o ano de 2012;
Que quando estavam consumindo o entorpecente, chegou ali os investigadores que passavam no local e perceberam a atitude suspeita de seu amigo, motivo pelo qual pararam e efetuaram buscas no interior do veículo FITA/PALIO que estava em poder de seu amigo; Que foi encontrado no interior do veículo (porta-luva) um REVÓLVER cal. 38, nº 229249 municiado com três munições, sendo duas intactas e
uma deflagrada
, motivo pelo qual foi dado voz de prisão ao mesmo; Que ambos foram conduzidos para esta Delegacia, sendo que nesta Delegacia acompanhou o Investigador verificando minuciosamente no interior do veículo,
localizou no porta-treco do painel do citado veículo 1 porção dividia em 4 partes aparentando ser ''MACONHA'' acondicionada em plástico esverdeado transparente
; Que
não sabe informar quem é o proprietário do veículo que estava com o conduzido
, bem como não sabe informar de quem é a arma que estava em poder de seu amigo; Que WELLINGTON possui uma moto e não carro; Que segundo ele pegou emprestado com um amigo, porém não sabe informar quem possa ser (...)

A testemunha
Gerson Alexandro Gonçalves Silva, em juízo, relatou que:

“(00’55’)
O carro é meu, o pálio, eu comprei do Mateus
, eu paguei oito mil; Pergunta: Você emprestou esse carro para ele? Resposta: Ele me ligou e falou que tinha que levar uma peça para o pai dele, na fazenda, e aí
eu emprestei o carro, eu conheço ele do bairro, aí ele pegou o carro e foi
; Pergunta: Foi localizado neste carro, algumas munições e um armamento? Resposta:
Sim, a arma era minha, desde quando ele pegou o carro, eu trabalho em fazenda, e sempre ando com arma na porta luva do carro, mas quando ele saiu eu nem lembrei de nada, depois que fui lembrar, mas a arma é minha;
Pergunta: E essas munições? Resposta: Era três munições tinha três intactas, mas é meu, estava dentro do carro, era meu; Pergunta: Foi localizado uma quantidade de entorpecente? Reposta:
O entorpecente que estava dentro do carro, também era meu, tinha maconha;
Pergunta: Você chegou a contar para ele que tinha arma? Resposta: Não, e
le não sabia, quando ele saiu que lembrei que não tinha tirado; P
ergunta: Estava onde esta arma? Resposta: Na porta luva; (03’40’) Pergunta: O senhor sabe que assumindo que este veículo era seu, e que esta arma era tua, o senhor pode responder por isso? Resposta: Sim; Pergunta: E mesmo assim o senhor confessa? Resposta: Sim, o carro era meu, a arma e drogas que estava dentro era minha (...)”.

Tendo permanecido silente em sede inquisitiva, o recorrente alegou em juízo que pegou o carro emprestado da testemunha Gerson para levar pelas para seu pai em uma fazenda, e que não tinha ciência de que havia arma e droga no carro. Não soube informar o nome da fazenda para onde ia.

Pois bem.

Analisando a questão com percuciência, magistrado fez assentar o seguinte:

Apesar de a testemunha em Juízo ter assumido a propriedade do veículo que estava de posse com o réu,
não apresentou elementos capazes de comprovar os fatos alegados, principalmente, considerando o documento anexo no ID n. 73686723, onde o nome do proprietário do veículo é Aparecido de Souza Maracanã
.

Evidencie-se que a propriedade do veículo é comprovada por registros administrativos, não pela auto atribuição de propriedade.

Ademais, se não comprovada a propriedade por registros administrativos, os bens móveis pertencem a quem lhes detém a posse, sendo que, no presente caso, estava em posse do réu.

Pelos depoimentos dos policiais, as drogas foram localizadas no consolo do carro, próximo ao câmbio, o que indica que o condutor tinha ciência da existência da droga, considerando o local em que se encontrava
. Essas circunstâncias afastam as alegações de que o réu não tinha conhecimento da existência da droga localizada no veículo.”

Deveras lúcidas as conclusões do douto Magistrado.

Realmente, a defesa alega em suas razões que a informante e a testemunha admitiram que eram proprietários da droga apreendida, sendo relatado pelos policiais que, durante a prisão, o próprio recorrente alegou ser proprietário das drogas e que iria usá-las com a informante.

Numa palavra, ao fim e ao cabo, três pessoas admitiram, em momentos diferentes, serem proprietárias da droga, de modo que a confissão do amigo do réu não se mostra digna de fé.

Acresce que o veículo em que o réu estava, conforme consta desde a denúncia, era conhecido por ser usado por faccionados, sendo que o réu estava em seu poder, não tendo a testemunha

Gerson comprovado ser seu proprietário.

Interessante notar que a pessoa de Gerson não foi apontada de pronto, vindo aos autos apenas na audiência de instrução e julgamento, tendo o policial Danilo Ribeiro dos Santos relatou em sede inquisitiva que o recorrente alegou que o veículo pertencia à pessoa de
''WELDISLEI'', nada mencionando a respeito de a pessoa de
Gerson Alexandro Gonçalves Silva.

Como se vê, o veículo, conforme seu documento, pertence a Aparecido de Souza Maracanã, mas o recorrente
,
pego com ele, alega que este pertencia

a ''WELDISLEI'' ou a

Gerson Alexandro Gonçalves Silva, tendo este último, por sua vez, aduzido que comprou o veículo de Mateus.

Portanto, não existe a menor comprovação de que Gerson realmente seria seu proprietário, devendo-se entender, para todos os efeitos, que o veículo estava na posse do recorrente, que já apresenta condenações por roubo e tráfico de drogas, soando pueril a negativa de conhecimento acerca da existência de uma arma e de drogas no interior do automóvel.

Portanto, evidente que as alegações e depoimentos da parte defensiva não demonstram a realidade dos fatos.

Nessa tessitura, impositiva a constatação de que a arma, as munições e a droga eram de propriedade ou ao menos estavam na posse do recorrente, que tinha plena ciência de que tais itens estavam em seu veículo, tanto que expressou grande nervosismo, inclusive tentando se esconder da polícia, saindo às pressas de seu veículo para o interior da residência da informante.

Portanto, o apelante trazia consigo as drogas e as ofereceu para pessoa de seu convívio, sem finalidade lucrativa, para a consumirem juntos, sem perder de vista que estava em poder de uma arma de fogo de uso permitido, mostrando-se escorreita a sentença condenatória.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...) 7. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Observo, ainda, que não foram comprovados motivos pelos quais os policiais deliberadamente quisessem imputar falsamente o crime ao apelante, de sorte que a validade dos depoimentos se mantém hígida. Nesse sentido:

“Destaque-se que os depoimentos dos policiais que conduziram o acusado servem perfeitamente como elementos probatórios aptos a configurar a autoria delitiva, se harmônicos e coesos com as demais provas amealhadas nos autos em fase judicial, conforme reiterada”
(STJ, decisão em Agravo em Recurso Especial nº 770.636 - BA, registro nº 2015/0214321-8, Rel. Min. JORGE MUSSI, publicado em 9/11/2015)

Portanto, torna-se inaplicável, no caso vertente, a absolvição colimada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
WELLINGTON SILVA ARAUJO
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022